Tribunal: TJMT
Processo: 1026238-06.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1026238-06.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer

Relator:
EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Redatora designada:
EXMA. SRA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA CAMPOS BARRUECO - CPF: 055.193.441-75 (APELANTE), PATRICIA CAROLINA DA CRUZ - CPF: 002.471.901-36 (ADVOGADO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE
FINANCIAMENTO DE 95,01% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88 – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

3. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica)
.

5. Preliminar de incompetência da justiça estadual suscitada de ofício acolhida. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIANA CAMPOS BARRUECO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
(Proc. nº 1026238-06.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra IUNI EDUCACIONAL LTDA, sucedida no feito pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que, como “
em âmbito nacional o FNDE vem impondo limitação aos valores financiados, mesmo daqueles alunos que efetuaram a contratação do financiamento inicialmente para o percentual de 100% de sua semestralidade escolar,
(...)
eventual diferença de valores da semestralidade que ultrapasse este limite deverá ser negociados com a IES e o estudante
”, daí porque “
a ausência de cobertura integral das despesas educacionais não pode ser atribuída à instituição de ensino, mormente porque a própria acadêmica assumiu, perante o ente financiador, a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos educacionais, não havendo sequer demonstrado nos autos qualquer vício de vontade quando da assinatura do contrato de financiamento estudantil
” (cf. Id. nº 143369969).

A apelante diz que “
é beneficiária de 95,01% do financiamento de seu curso de medicina junto à recorrida pelo FIES, gerido pelo FNDE
”, e que, no entanto, “
a recorrida, de forma arbitrária e ilegal, impõe a seus alunos cobranças adicionais de valores não abarcados pelos reajustes semestrais do FNDE
”, o que, a seu ver, cuida-se de “
prática que, além de causar distorção na previsibilidade do relacionamento entre a instituição de ensino e os acadêmicos, aparenta ser resultado de divergência entre a Recorrida e o Governo Federal. Ora, reconhecidamente, a distorção na cobrança é fruto de divergência entre IES e Governo Federal, relação esta que o acadêmico/Recorrente é estranho e não possui qualquer poder de gerenciamento sobre os valores das mensalidades, muito menos sobre os reajustes
”; nesse sentido, argumenta que, “
na qualidade de instituição de ensino, a recorrida aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor, mesmo

porque a alteração posterior na lei, que implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente no contrato original, não pode alcançar as tratativas firmadas anteriormente à sua vigência
”, nesse sentido, vê-se que consta expressa previsão nas Portarias nº 4 e 638 de 2017 do MEC a respeito da “
possibilidade de o aluno arcar com a diferença (apenas) para novos financiamentos
”, e, em contrapartida, colhe-se dos arts 4º e 6º, § 1º, da Portaria nº 01 de 2010, que, “
caso o estudante financie o valor total da mensalidade, semestralidade ou anuidade, a instituição de ensino não poderá cobrar taxa adicional a qualquer título. A portaria é clara ao vedar qualquer cobrança adicional, caindo por terra qualquer argumento da Recorrida na tentativa de legitimar suas cobranças
”.

Sustenta, nessa perspectiva, diante da ilegalidade da cobrança, que faz jus à indenização por dano moral, pois, embora não tenha sido impedida de frequentas as aulas, “
o seu nome não constava na lista de chamadas, o que já lhe causava um enorme constrangimento perante os colegas,
(...)
foi privado da realização de atividades, já que não estava matriculado, não podia acessar o portal do aluno, onde existem matérias on-line para serem realizadas e onde os materiais de estudo complementares são disponibilizados pelos professores e ainda, a angústia e o temor pela possibilidade de não realização das provas oficiais, bem como a iminência de interrupção do tão sonhado curso de medicina foram fatores que geraram muita preocupação, desgaste físico e mental, angústia, tudo passível de indenização
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, “
a fim de que seja declarada a inexistência do débito de toda e qualquer cobrança além dos 4,99%, que corresponde a R$ 448,45 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), em especial, dos valores de R$ 14.921,75 (catorze mil novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), conforme boleto bancário, e R$ 26.140,50 (vinte e seis mil cento e quarenta reais e cinquenta centavos), conforme extrato financeiro que a Recorrida se abstenha de cobrar qualquer diferença do Recorrente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; que todas as rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela Recorrida sob o pretexto do não pagamento de cobranças dessa natureza e que seja condenada a indenizar os danos morais
” (cf. Id. nº 143369971).

Nas contrarrazões, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 143369973).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão quanto à legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado
(“trava sistêmica”)
do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Eis os motivos declinados na sentença apelada à improcedência do pedido autoral:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência proposta por MARIANA CAMPOS BARRUECO em face de EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A. (incorporadora da IUNI EDUCACIONAL LTDA), consubstanciada pelas motivações expendidas na exordial de ID 14748281.

Em síntese, narra que contratou o financiamento estudantil concedido pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES para iniciar sua caminhada acadêmica no curso de medicina, a partir do primeiro semestre do ano de 2016, junto à universidade requerida. Aduz que firmou o plano de financiamento pelo FIES no percentual de 95,01%, conforme contrato n. 296.308.467, de modo efetuar o pagamento remanescente da importância correspondente ao percentual 4,99% do valor do curso diretamente à faculdade (IUNI/UNIC) mediante boleto bancário, que à época versava o montante de aproximadamente R$ 448,45 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Afirma que todas as mensalidades foram devidamente adimplidas até o mês de março/2018, mas que a partir do mês de abril de 2018 constatou um aumento do valor cobrado pela instituição requerida, a ponto de no primeiro semestre de 2018 ser cobrado o adicional do valor de R$ 26.140,50 (vinte seis mil e cento e quarenta reais e cinquenta centavos), sem nenhuma justificativa ou especificação para tanto, de forma que ao solicitar o boleto junto à instituição de ensino para o período de rematrícula para o segundo semestre de 2018, este foi emitido no valor de R$ 14.921,75 (quatorze mil e novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos). Protesta que sem parâmetro algum a requerida realiza cobranças com valores discrepantes, visto que não há clareza quanto a finalidade concreta das aludidas dívidas.

(...)

A par dessas considerações, consignados esses parâmetros, restaram coligidos aos autos documentos que se revelam suficientes a demonstrar que não assiste razão à parte autora.

Isso porque, para melhor compreensão do imbróglio, imperioso registrar que a nova sistemática dos critérios de concessão e renovação dos contratos financiamento estudantil a partir do ano de 2015 gerou instabilidade e insegurança tanto para as instituições de ensino como para os próprios acadêmicos, sendo que o caso referendado não versa um episódio isolado; afinal, é sabido em âmbito nacional que o FNDE vem impondo limitação aos valores financiados, mesmo daqueles alunos que efetuaram a contratação do financiamento inicialmente para o percentual de 100% (cem por cento) de sua semestralidade escolar, de modo que eventual diferença de valores da semestralidade que ultrapasse este limite, deverá ser negociados com a IES e o estudante.

Destarte, no caso em tela, embora a parte autora impute à universidade a responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se disposição expressa descrita no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que a autora celebrou com o Programa de Financiamento Estudantil (ID 14748846), a qual dispõe textualmente que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES é coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, a saber:

‘
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO - Eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).
’

Observa-se, portanto, que a ausência de cobertura integral das despesas educacionais não pode ser atribuída à instituição de ensino, mormente porque a própria acadêmica assumiu, perante o ente financiador, a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos educacionais, não havendo sequer demonstrado nos autos qualquer vício de vontade quando da assinatura do contrato de financiamento estudantil.

Ressalto, por importante, a existência de precedente do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, prolatado em caso análogo – no bojo da Apelação Cível n. 10199885420188110041, cujo teor ratificou com firmeza e riqueza de argumentação a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência (Lei n. 10.260/2001), como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE (cláusula quinta, parágrafo único), daí por que tenho por necessário transcrever derradeiro trecho do posicionamento na íntegra:

(...).

Assim, alinhadas essas considerações, apreendido, então, a impossibilidade de procedência da demanda, porquanto restará caracterizado enriquecimento sem causa da parte requerente, tendo em vista que, apesar de se beneficiar dos serviços educacionais ofertados pela requerida na sua totalidade, não efetuará o pagamento integral da semestralidade escolar do curso frequentado; além disso, impende frisar o ímpeto de uma situação discriminatória em relação aos alunos que não possuem o financiamento estudantil, visto que estes efetuam o pagamento do valor integral da semestralidade escolar.

Frente ao exposto, dessume-se, por derradeiro, que a cobrança do valor residual a cargo da parte autora mostra-se legítima, com amparo na cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de financiamento estudantil citado alhures, não havendo que se falar em abusividade da cobrança; outrossim, com relação aos pedidos de obrigação de fazer e condenação por danos morais, esses não se mostram cabíveis, pois, conforme anteriormente demonstrado, inexiste abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual a cargo da aluna financiadora.”

De fato, conforme frisado pela juíza sentenciante, essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

Segundo o art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A Instituição de Ensino não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pela aluna/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa nº 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC nº 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC nº 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa nº 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa nº 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Vê-se, portanto, que, embora o autor impute à IES responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, a verdade é que tal responsabilidade inexiste, e não existe em virtude da absoluta ausência de capacidade da instituição de ensino superior para ingerir, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, no campo da definição/redefinição de critérios, parâmetros e normas reguladoras do FIES, notadamente em relação à definição do percentual ou do valor do crédito estudantil passível de concessão; apesar de integrada ao sistema como prestadora dos serviços de ensino, o fato bruto é que, após aderir ao programa como simples agente prestador do serviço educacional superior “licitado” diretamente pelo Governo Federal junto à comunidade geral de prestadores desse tipo de serviço, a Instituição de Ensino Superior se vê, tal qual o aluno, igual e integralmente submetida aos ditames e normas instituídas pelo Governo Federal (MEC/FNDE), os quais são periodicamente reeditados ao talante da política educacional gerida pelo Governo Federal (MEC/FNDE), não lhe sendo possível realizar sequer mero questionamento eficaz relativamente aos movimentos dessa política, praticada, soberbamente pelo Governo, eis que, repita-se, tal qual o pobre aluno financiado, também a IES se acha completamente à mercê do agente estatal financiador.

Esse quadro mostra que o grande vilão desse faroeste caboclo não é a IES, muito menos o aluno; alguém poderá dizer que, se vilania houver nessa história, deverá ser imputada exclusivamente ao Governo Federal pela implantação insustentável de uma política populista de financiamento educacional, mas, até por dever de Justiça, talvez nem mesmo o Executivo Federal passa ser tachado de violador traiçoeiro de direitos essenciais da pobre classe estudantil carente, já que o próprio ato normativo instituidor do programa traz a possibilidade de ajustes incidentais, inclusive redutores, no valor dos financiamentos objeto de contratos em andamento, com destaque para a norma que dispõe que o “
agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies
” (Lei nº 10.260/2001, art. 4º-B, com a redação dada pela Lei nº 13.530/2017), ou seja, o gestor do programa dispõe de autorização legal para, no curso da execução contratual, alterar o valor do financiamento estudantil, inclusive restringi-lo de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros orçamentários.

Depois, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se a previsão legal, de sabença geral, dispondo que a diferença haverá de ser suportada pelo aluno, e nunca, em qualquer dicção da ampla regulação normativa ou contratual da matéria, pela IES (Lei nº 10.260/2001), disposição, de reto, expressamente agasalhada no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que a autora celebrou com o FNDE, e que dispõe textualmente que, eventual “
diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)
” (cf. Id. nº 143370255).

É verdade que, à época da celebração entre aluna e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão de exato desconto de 100% da semestralidade do curso oferecido pela apelante, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a IES/ré reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença da aluna, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. nº 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)
” – cf. Cláusula Quinta, parágrafo único).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da AJG à autora/apelante (CPC, art. 98, §3º).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 31/01/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1° VOGAL (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(
V E N C E D O R)

EXMA. SRA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação
interposto
por
MARIANA CAMPOS BARRUECO
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
(Proc. nº 1026238-06.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra
IUNI EDUCACIONAL LTDA,
sucedida no feito pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
, julgou o pedido improcedente por considerar que, como “
em âmbito nacional o FNDE vem impondo limitação aos valores financiados, mesmo daqueles alunos que efetuaram a contratação do financiamento inicialmente para o percentual de 100% de sua semestralidade escolar,
(...)
eventual diferença de valores da semestralidade que ultrapasse este limite deverá ser negociados com a IES e o estudante
”, daí porque “
a ausência de cobertura integral das despesas educacionais não pode ser atribuída à instituição de ensino, mormente porque a própria acadêmica assumiu, perante o ente financiador, a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos educacionais, não havendo sequer demonstrado nos autos qualquer vício de vontade quando da assinatura do contrato de financiamento estudantil
” (cf. Id. nº 143369969).
.

A questão remete à discussão acerca da legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado
(“trava sistêmica”)
do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Nesse passo, suscito de ofício
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

A meu sentir, a situação trazida aos autos se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida. Explico:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Isso porque, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador (FNDE), bem como a Instituição de Ensino Superior que recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5º, inciso VI, da Lei nº 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, a expressa previsão legal (§14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na execução contratual do financiamento estudantil.

Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

Cito precedentes:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). LEGITIMIDADE
ATIVA DO MPF E
PASSIVA DA UNIÃO
. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE CADASTRAL DO ESTUDANTE E DO FIADOR. LEGALIDADE. 1. O Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados ao acesso à educação, direito fundamental social, indispensável à construção da cidadania. A legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados. Precedente do STJ. 2.
A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do art. 3º da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a competência do Ministério da Educação, órgão da Administração Pública Federal, para a sua gestão e a regulamentação do processo seletivo para a concessão do respectivo financiamento.
[...]”
(TRF-1 - AC: 7724320054013000 AC 0000772-43.2005.4.01.3000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.104 de 01/08/2013).

Esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). 5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida”

(N.U 1020736-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022).

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator e declaro, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos a Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023